Tribunal: TJDFT
Processo: 0708269-55.2023.8.07.0019
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO SIMPLES. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231/STJ. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A confissão espontânea prevista no artigo 65, III, “d”, do Código Penal, deve ser mantida como circunstância atenuante, mormente, se contribuiu para a formação do convencimento judicial.
1.1 Na segunda fase da dosimetria, é incabível a redução da pena aquém do mínimo legal pelo reconhecimento de atenuante, em face da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça e Tema de Repercussão Geral no 158 do Supremo Tribunal Federal.
2. Para fins de prequestionamento, ao julgador, basta demonstrar os motivos de seu convencimento e bem fundamentar o posicionamento ao qual se filia, não lhe sendo necessário mencionar expressamente todos os dispositivos legais alegados pelas partes.
3. Recurso conhecido e desprovido.